Tribunal: TJSP
Processo: 1004892-04.2023.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*EXTINÇÃO – Indeferimento da petição inicial pela não exibição de procuração dentro dos parâmetros válidos para conferência de autenticidade no processo eletrônico, para afastar hipótese de advocacia predatória - Irresignação recursal da parte autora alegando que a procuração preenche os requisitos legais e foi assinada eletronicamente, além de reiterar o pedido de justiça gratuita que não foi

Ementa:
*EXTINÇÃO – Indeferimento da petição inicial pela não exibição de procuração dentro dos parâmetros válidos para conferência de autenticidade no processo eletrônico, para afastar hipótese de advocacia predatória - Irresignação recursal da parte autora alegando que a procuração preenche os requisitos legais e foi assinada eletronicamente, além de reiterar o pedido de justiça gratuita que não foi apreciado pelo magistrado a quo - JUSTIÇA GRATUITA – Interessada que aufere renda mensal inferior a 2 (dois) salários-mínimos – Benesse concedida - PROCESSO – Ausência ou deficiência em requisitos essenciais, como procuração válida, que enseja a extinção na forma do artigo 485, inciso IV, do C.P.C., e não o indeferimento da petição inicial - Necessidade, no caso em testilha em que há suspeita de advocacia predatória e irregularidade na procuração, de prévia intimação pessoal da parte para ratificação do instrumento, que pode se dar perante o Oficial de Justiça ou antes do início de audiência de conciliação, caso designada, inclusive por videoconferência – Aplicação das diretrizes dos artigos 76, 104, § 2o, e 485, inciso IV, do C.P.C. – Sentença anulada – Apelação parcialmente provida, com determinação.*